Tribunal: STF
Processo: AI 158169
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-02-03
Data de publicação: 1998-02-03

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. TRIBUNAL
DE EXCEÇÃO. CÂMARAS TEMPORÁRIAS ESPECIAIS: REGIMENTO INTERNO DO
TRIBUNAL. DECISÃO FUNDAMENTADA.
ARTS. 5º, INCISOS II, XXXVII, 125, § 1º, 93, IX, E 96, I,
"A", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1       A presunção de sinceridade do retomante, na ação de
despejo, é desdobramento de presunção mais ampla, a de boa-fé, cuja
aplicação, como princípio geral de direito, está autorizada pelo
art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil.
        Sendo assim, sua aplicação, no acórdão recorrido, não
pode configurar violação ao princípio da legalidade previsto no art.
5º, II, da Constituição Federal.
2.      A tese relativa à violação ao inciso XXXVII do art. 5º da
Constituição Federal, formulada no Recurso Extraordinário, e segundo
a qual a Câmara Julgadora da Apelação e dos Embargos Declaratórios
configuraria um "tribunal de exceção", é matéria não prequestionada,
como tal, não preenchido, assim, o requisito do prequestionamento
(Súmulas 282  e 356).
3.      Além disso, compete privativamente aos Tribunais a
elaboração de seus regimentos internos, dispondo inclusive sobre a
competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais,
como estabelece o art. 96, I, "a", da Constituição Federal,
afastada, assim, a alegação de violação do art. 125, § 1º da
Constituição Federal.
4.      Não houve, igualmente, desrespeito ao inc. IX do art. 93
da Constituição Federal, com a falta de assinatura do Revisor e do
Vogal, no acórdão da apelação, pois, segundo se acentuou no acórdão
dos Embargos Declaratórios, no art. 125 do Regimento Interno do
Tribunal "a quo", "existe a previsão de assinatura apenas pelo
relator, nos casos de julgamento unânime".
5.      Ora, mesmo "os votos que formam a maioria, quando não
contenham considerações expressas, reputam-se de adesão aos
fundamentos adotados pelo Relator", como já decidiu a 1a. Turma no RE
nº 100.242-E.Decl-MS - Relator Ministro OCTAVIO GALLOTTI (DJU de
1º/07/88, p. 16.903).
        Com maior razão, quando os votos são unânimes.
6.      Por fim, toda a matéria infraconstitucional foi
submetida, em Recurso Especial, ao Superior Tribunal de Justiça,
que, todavia, manteve seu não seguimento, transitando em julgado
essa decisão, donde a preclusão das questões respectivas.
7.      Ademais, é pacífica a jurisprudência desta Corte, ao não
admitir, em Recurso Extraordinário, alegação de ofensa indireta à
Constituição, por má aplicação e/ou interpretação de normas
infraconstitucionais.
8.      Agravo improvido.